Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703510-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: CELSO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA em face da seguinte decisão proferida nos autos da Execução ajuizada contra CELSO DO NASCIMENTO: “Considerando o pedido aditivo de ID 76992623, emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de retificar pedido, causa de pedir e planilha para excluir a verba honorária, tendo em vista que, nas execuções, os honorários são fixados pelo magistrado por ocasião do recebimento da inicial, na forma do artigo 827 do CPC. Intime-se” (ID78759649 dos autos de origem n. 0010056-64.2016.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que, "em razão da distinta natureza entre honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, bem como à luz do entendimento jurisprudencial firmado por esta e. Corte, pugna-se pela manutenção dos honorários contratuais no montante executado no feito de origem”. E, ao final, requer: “a) Seja concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão de ID 78759649 a fim de que o processo não seja extinto, sem julgamento de mérito, por força da previsão contida no art. 321, parágrafo único, do CPC; b) Seja reformada a decisão de ID 78759649 para que, em ato contínuo, reconheça a licitude de cumulação das verbas honorárias contratuais e sucumbenciais”. Preparo regular (IDs 23012678 e 23012680). Sobreveio a seguinte decisão nos autos de origem: "Considerando a notícia quanto à interposição de agravo de instrumento ao ID 82900591, nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, reformo a decisão agravada para admitir o processamento da execução com a inclusão dos honorários advocatícios contratuais, uma vez que previstos no título executivo. Comunique-se ao ilustre Relator do Agravo de Instrumento no 0703510-76.2021.8.07.0000” (ID 82969587). É o relatório. Decido. Como se vê, levado a efeito juízo de retratação nos autos de origem, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1 Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o o agravo de instrumento”. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. ( )” (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, levado a efeito juízo de retratação nos autos de origem, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, III e § 1° do art. 1.018 do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora